Tribunal: TJSP
Processo: 0043353-22.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. NÃO RECONHECIMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível (suscitado) e a 1a Vara Cível (suscitante), ambas da Comarca de São Roque, nos autos da ação de reintegração de posse. A ação foi distribuída à 2a Vara

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. NÃO RECONHECIMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível (suscitado) e a 1a Vara Cível (suscitante), ambas da Comarca de São Roque, nos autos da ação de reintegração de posse. A ação foi distribuída à 2a Vara Cível, que declinou da competência em favor da 1a Vara Cível, alegando conexão com ação de usucapião previamente distribuída.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se existe ou não conexão entre a ação de reintegração de posse e a ação de usucapião de um mesmo imóvel.
III. Razões de Decidir
3. As causas de pedir e os pedidos da ação de reintegração de posse e da ação de usucapião são distintos, o que afasta a conexão, nos termos do art. 55 do CPC.
4. Pode haver relação de prejudicialidade externa entre os processos, o que leva à suspensão de um deles, mas não à reunião dos feitos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo suscitado.
Tese de julgamento: "1. Não há conexão entre ação de reintegração de posse e ação de usucapião de um mesmo imóvel, pois os pedidos e as causas de pedir são distintos."
__________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 55, 66, II, 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Conflito de competência cível 0033372-66.2025.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 15/10/2025.
TJSP, Conflito de competência cível 0035153-26.2025.8.26.0000, Rel. Jorge Quadros, Câmara Especial, j. 14/10/2025.